Tribunal: CARF
Processo: 11128.001018/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001018/2009-55
ACÓRDÃO
3001-003.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER
DO RECURSO, em razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias judicial e
administrativa.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001018/2009-55
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

RELATÓRIO
Constatado que a decisão recorrida trata bem os fatos até aqui discutidos,
reproduzimos parcialmente seu relatório:
Relatório
“De acordo com a descrição dos fatos, a empresa autuada teria registrado a
destempo, no sistema Siscomex, dados de embarque relativos a diversas
Declarações de Exportação – DDE, motivo pelo qual foi lavrado este auto de
infração, para aplicação da penalidade prevista pelo Art. 107, Inciso IV, Alíneas “c”
e “e”, do Decreto­lei n.o 37/66, cuja redação foi dada pelo Artigo 77 da Lei n.o
10.833/03, que apurou crédito tributário no valor de R$ 25.000,00.
Tais ocorrências, verificadas na Alfândega do Porto de Santos - SP, foram
identificadas através de auditoria realizada no sistema Siscomex – Exportação,
que apontou dados registrados fora do prazo legal, que seria de 07 (sete) dias,
contados da data do embarque da mercadoria, conforme previsto pelo Artigo 37,
§ 2.o, da IN SRF 28/94, com a redação dada pela IN SRF 510/05.
(...)
Cientificada do lançamento em 06/03/09 (fl. 19 do e-processo), a interessada
apresentou impugnação em 03/04/09 (fls. 20 a 25 do e-processo). Alega que:
1. Na qualidade de agente marítimo do transportador KIEN HUNG SHIPPING,
cumpriu todas as obrigações legais a ela pertinentes, tendo em vista o
entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o agente marítimo não se
confunde com o próprio transportador. Cita Julgados de nossos tribunais e
doutrina;
2. O agente marítimo exerce atividade estritamente mandatária. Cita legislação;
3. Considerando que a legislação estabelece ao transportador a obrigação de
registrar os dados de embarque, não pode a RFB imputar ao agente marítimo a
obrigação de pagar multa administrativa decorrente do descumprimento de
obrigação imposta àquele, o que enseja a anulação do auto de infração;
4. Após dezembro de 2003 não mais figurou como agente marítimo do citado
armador, portanto, não pode atuar em seu nome e, muito menos, responder por
suas obrigações; 5. A interpretação da norma deve ser a mais benéfica ao
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001018/2009-55
3
administrado, se não existe certeza quanto à capitulação legal do fato ou sobre a
responsabilidade do sujeito passivo. Cita o Artigo 112 do Código Tributário
Nacional – CTN; e
6. Entendendo que restou demonstrada a ausência de ilegalidade, haja vista a
inexistência de certeza quanto ao sujeito passivo, requer seja a autuação julgada
insubsistente, anulando-se o auto de infração, com o seu consequente
arquivamento.
No recurso voluntário apresentado a recorrente alega:
1. Erro no enquadramento legal do auto de infração;
2. O Acórdão da DRJ teria decidido com base em legislação diversa daquela
utilizada no auto;
3. Os fatos 1 e 2 violariam as garantias constitucionais do contraditório e ampla
defesa;
4. Alega e argumenta nos itens “b” e “C” pela ilegitimidade passiva da recorrente,
quanto à multa pelo atraso na prestação das informações;
5. Pede a reforma da decisão em virtude da denúncia expontânea, ante a
prestação de informações previamente ao Auto de Infração;
6. Solicita a aplicação os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.
Em toda sua argumentação apresenta jurisprudência e doutrina para embasar suas
solicitações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Todavia, não obstante a tempestividade do
recurso, não cabe seu conhecimento em razão de concomitância, na forma abaixo demonstrada.
Trata-se o processo do lançamento na empresa, autuada porque teria registrado a
destempo, no sistema Siscomex, dados de embarque relativos a diversas Declarações de
Exportação – DDE, motivo pelo qual foi lavrado este auto de infração, para aplicação da
penalidade prevista pelo Art. 107, Inciso IV, Alíneas “c” e “e”, do Decreto­lei n.o 37/66, cuja
redação foi dada pelo Artigo 77 da Lei n.o 10.833/03, que apurou crédito tributário no valor de R$
25.000,00.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.048 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001018/2009-55
4
A Recorrente teve o pedido de sua manifestação de inconformidade julgado
improcedente, por unanimidade, de modo que apresentou o recurso voluntário, essencialmente,
com os mesmos argumentos.
Tendo em vista a propositura de ação judicial, na data de 26/11/2019, cujo objeto é
idêntico ao que está em discussão neste Conselho Número: 5008532-10.2019.4.03.6104,
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal, Processo Administrativo Fiscal. Há de se reconhecer a
renúncia à instância administrativa, de modo que não deve o presente Recurso Voluntário ser
conhecido.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso, afastado pela aplicação da
Súmula CARF no 1.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 170
DF CARF MF
Original